Tribunal: TJDFT
Processo: 0719765-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Rejeita-se o pedido de impugnação à gratuidade de justiça quando verificado que beneficiário demonstrou sua incapacidade para suportar as despesas processuais.
2. Nos termos do art. 966, § 1o do CPC, há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
3. No caso analisado, restou comprovado que a sentença se pautou em normas legais para definir a melhor posse, inexistindo vícios passíveis de anulação, nos termos do art. 966, VIII do CPC. Inexiste, portanto, erro de fato apto à rescisão do Acórdão.
4. Ação Rescisória julgada improcedente.